Tribunal: CARF
Processo: 19647.013448/2004-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.013448/2004-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.853 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
SANTISTA FRIGORIFICO & DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/07/1997 a 31/12/1998
COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA.
CRÉDITO
SUFICIENTE.
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
Com a homologação total da compensação, inicialmente indeferida, há perda
superveniente do objeto da autuação, uma vez que o crédito que veio a ser
reconhecido foi suficiente para quitação do débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, para cancelar o lançamento em conformidade ao resultado da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
O cerne da controvérsia refere-se a auto de infração lavrado para constituir o
crédito tributário de contribuição ao PIS relativo aos fatos geradores ocorridos entre 31/07/1997
e 31/12/1998, a partir de decisão que indeferiu a compensação pleiteada pela contribuinte por
meio do Processo Administrativo n° 10480.012627/99-61.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.013448/2004-58
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.853 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.013448/2004-58

Inconformada com a autuação, a contribuinte apresentou a impugnação, alegando,
no que é relevante (e-fls. 70/81):
(...) 3.2 - não subsiste a autuação, tendo em vista que a Auditora justificou sua medida
tão somente em razão do indeferimento inicial do pedido de compensação, deixando de
levar em conta a decisão do Conselho de Contribuintes, que é órgão julgador,
estabelecendo, insegurança jurídica, ato desautorizado pela Lei n° 9.784/1999, que
trata de processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal,
requerendo a improcedência do auto de infração:
A DRJ em Recife/PE manteve o lançamento por meio do Acórdão n° 11-19.412,
de 28 de junho de 2007 (e-fls. 122/131).
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário requerendo (e-fls.
137/150):
a) Que seja acolhida a preliminar de N U LID A D E da denúncia fiscal tendo em vista a
ocorrência do fenômeno da decadência, tendo em vista que decorreu o prazo superior a
cinco anos para lavratura do auto de infração.
b) Ainda que não seja acolhida a preliminar, e adentrando-se ao mérito da controvérsia
requer seja julgada IMPROCEDENTE a denúncia fiscal em razão da sua fragilidade, eis
que desconsiderou o direito à compensação reconhecido por esse conselho, além de ter
inserido a multa confiscatória de 75%, acrescidos dos juros SELIC, decisão que não está
em conformidade com o direito em vigor bem como com a jurisprudência desse Egrégio
Conselho, merecendo reforma o acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento.
c) Requer também que em caso de dúvida se interprete a norma jurídica da forma mais
favorável à Defendente (art. 112 do CTN).
d) Protesta e requer por todos os meios de provas permitidas em direito, inclusive•
juntada posterior de provas, perícia e diligência.
Em 09 de fevereiro de 2009 a Segunda Turma Especial do Segundo Conselho de
Contribuintes resolveu converter o julgamento do recurso em diligência, destacando-se o
seguinte excerto do voto (e-fls. 163/167):
Por isso, como decorrência da decisão que negava homologação ao pedido de
compensação, decretando a impossibilidade de utilização dos créditos indicados pela
contribuinte, seguia-se a lavratura de auto de infração para constituir o crédito tributário
correspondente ao débito que o contribuinte pretendia pagar, mas que acabou não sendo
quitado.
Tendo em conta, pois, as peculiaridades da sistemática de compensação vigente na
época, era legítima a medida consistente na lavratura do auto de infração para constituir
o crédito tributário.
Com isso, no entanto, abriam-se duas via de discussão: (1) contra a decisão que negou o
pedido de homologação se apresentavam os argumentos que demonstravam a
legitimidade do saldo de créditos que o contribuinte pretendia usar para promover a
compensação, enquanto (2) nos autos do processo administrativo que discutia a respeito
do auto de infração, apenas caberia à impugnação quanto à correção ou não da apuração
do tributo.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.853 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.013448/2004-58

É inegável, contudo, que se na discussão quanto à validade do pedido de compensação
ao final se venha a entender que a contribuinte tem razão, ou seja, que a compensação
era válida, cairá por terra o auto de infração.
Por isso, não haverá sentido em manter o auto de infração se ao final da discussão
quanto à compensação, for reconhecido o direito da contribuinte.
Por isso, entendo que é o caso de converter o julgamento do recurso em diligência,
determinando a baixa dos autos para a Delegacia da Receita Federal de origem, para que
informe o resultado do julgamento final do Processo Administrativo n°
10480.012627/99- 61, em que se discute a compensação.
Os autos retornam ao colegiado com informações sobre a compensação pleiteada
no Processo n° 10480.012627/99- 61 (e-fls. 178/181).
É o relatório.
Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
Os Embargos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, sendo conhecidos.
Conforme bem sintetizado pelo Conselheiro Ivan Alegretti, relator à época da
conversão do julgamento em diligência, de acordo com a sistemática de compensação então
vigente, a decisão pela não homologação da compensação, ainda que passível de recurso,
ensejava a imediata lavratura de auto de infração para constituir o crédito tributário
correspondente ao débito que o contribuinte pretendia pagar com os créditos indicados,
inicialmente não reconhecidos.
Compulsando os autos, verifica-se que a não homologação da compensação no
Processo Administrativo n° 10480.012627/99- 61 resultou em três Autos de Infração (e-fl.
178):
Processo 19647.013446/2004-69: AI contra a Representações Santista Ltda. CNPJ
11.603.289/0001-50. Débitos constituídos: PIS do período de março a outubro de 1998.
Processo 19647.013447/2004-11: AI contra Santista Frigorífico e Distribuidora Ltda.
CNPJ 24.263.162/0001-80. Débitos constituídos: COFINS dos períodos de janeiro a
dezembro/2000, novembro/1997 e dezembro/1998. Atualmente no CARF, aguardando
decisão deste processo.
Processo 19647.013448/2004-58: AI contra Santista Frigorífico e Distribuidora Ltda.
CNPJ 24.263.162/0001-80. Débitos constituídos: PIS período de apuração agosto/1997
a dezembro/1998. Atualmente no CARF, aguardando decisão deste processo.
Nesse contexto, em retorno à diligência, por meio do DESPACHO DECISÓRIO
N° 6.294/2021 – DCFAZ - EQUAD – DEVAT VR - 4a. RF a Autoridade Fiscal informa que o
crédito em favor do contribuinte foi reconhecido, sendo suficiente para compensar todos os
débitos informados nos Pedidos de Compensação e nos Pedidos de Compensação de Crédito
com Débitos de Terceiro (e-fls. 178/180):
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.853 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.013448/2004-58

A. Reconhecer o direito creditório do contribuinte conta a Fazenda Nacional no valor de
R$ 76.574,09 (setenta e seis mil, quinhentos e setenta e quatro reais e nove centavos)
referente ao pagamento a maior de PIS efetuados quando vigorava os Decretos-Lei n.
2.445 e 2.449, ambos de 1988, posteriormente declarados inconstitucionais. Ressalta-se
que referido crédito está sujeito aos acréscimos previstos no art. 142 da IN RFB n.
1.717/2019.
B. Homologar Totalmente a compensação do(s) débito(s) informados nos Pedidos de
Compensação e nos Pedidos de Compensação de Crédito com Débito de Terceiros,
juntados às folhas 08 a 13.
Sendo assim, ao final restou reconhecido o crédito em favor do Recorrente,
suficiente para compensar todos os débitos informados (e-fl.181):
(...)2. Após os diversos recursos apresentados o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais decidiu converter os julgamentos em diligências para que a DRF/Recife informe
o resultado das compensações operacionalizadas no processo administrativo no
10480.012627/99-61.
3. Assim, tendo sido proferido novo Despacho Decisório no processo 10480.012627/99-
61, o qual reconheceu um crédito em favor do contribuinte suficiente para compensar
todos os débitos informados nos Pedidos de Compensação e nos Pedidos de
Compensação de Crédito com Débitos de Terceiro, anexamos cópia do referido
despacho ao tempo em que devolvemos o presente processo ao CATRF para
prosseguimento do julgamento.
É de se reconhecer, portanto, a homologação total da compensação e a
consequente perda de objeto da autuação, tendo em vista que o crédito posteriormente
reconhecido foi suficiente para quitação do débito.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o
lançamento em conformidade ao resultado da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital